Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708986-90.2024.8.07.0000 RECORRENTES: NORIYUKI TAKAHASHI, HARUMI KIMURA TAKAHASHI RECORRIDOS: WRJ ENGENHARIA LTDA, LUCILENE MALAQUIAS DA CUNHA PINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO ACOLHIDO. DEVEDORAS. PESSOAS JURÍDICAS. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORMULAÇÃO NO BOJO DO INCIDENTE. BLOQUEIO DE ATIVOS DA TITULARIDADE DOS EX-SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. NATUREZA DE ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DEPENDENTE DO DESLINDE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIOS QUE NÃO INTEGRAM O INCIDENTE. TÍTULO JUDICIAL. ALCANCE SUBJETIVO. EXTENSÃO. PRESSUPOSTO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA MEDIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. EX-SÓCIOS Da EXECUTADA. RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS APÓS DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA QUANDO AINDA FIGURAVAM COMO SÓCIOS. ACIONAMENTO JUDICIAL APÓS O TRANSCURSO DO LAPSO DECADENCIAL. RESPONSABILIZAÇÃO DOS EX-SÓCIOS. PRETENSÃO. DEFLAGRAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS PARA DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material. 2. Conquanto deflagrado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada em face do único sócio remanescente da devedora, até que haja pronunciamento decretando a desconsideração almejada, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens do ex-sócio, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal e o alcance da obrigação derivada de título judicial é pautado pela composição subjetiva da ação da qual emergira, cuja extensão é sujeita a regramentos próprios. 3. Consoante exegese sistemática dos artigos 1.003 e 1.032 do estatuto civil, a pretensão de redirecionamento da pretensão de responsabilização dos ex-sócios por obrigação contraída pela sociedade quando ainda integravam seu quadro societário deve ser exercida no biênio subsequente à retirada do quadro societário e averbação da alteração contratual, consoante disposto em aludidos dispositivos, ensejando que, inerciando a parte interessada por interstício superior ao lapso legalmente previsto, que possui gênese decadencial, a pretensão formulada com aquele desiderato soa desguarnecida de plausibilidade, ainda que formulada sob a égide de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, não encontrando-se devidamente aparelhada a postulação nem evidenciada a subsistência de indícios a apontarem para a plausibilidade da pretensão, ressoa autorizada a deflagração do incidente (CPC, arts. 134, §4o, e 136). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil; em razão da reformatio in pejus pela utilização de fundamento jamais debatido anteriormente pelas partes, cerceando o direito à ampla defesa e ao contraditório substancial; b) artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não foi observada a teoria menor no pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que tendo as recorridas utilizado da personalidade jurídica como obstáculo à satisfação do crédito perseguido pelas recorrentes, impositiva se faz a desconsideração de suas respectivas personalidades jurídicas para que seja estendida a responsabilidade do pagamento aos seus sócios, diante do estado de insolvência da recorrida, sem a necessidade de comprovação de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 1.003 e 1.032, ambos do Código Civil, defendendo a possibilidade da desconsideração jurídica da empresa extinta para atingir ex-sócios da época da constituição do débito perseguido, em execução; d) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas ‘b” e “c”, colacionando julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nessa senda, a alegação de eventual erronia na interpretação legislativa aplicada ou em resolução dissonante das premissas de fato estabelecidas, ainda que eventualmente amparada em fundamentos equivocados, enseja a reforma do julgado, jamais sua invalidação, pois erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento nem implica falta de fundamentação adequada. Ademais, inviável se ventilar subsistência de decisão surpresa na interpretação e aplicação de lei vigorante, pois presumivelmente do conhecimento de todos, não encerrando violação à causa de pedir ou provimento que exorbita os limites da causa posta em Juízo, ademais, o enquadramento dos fatos ao regulamento legal que lhes confere tratamento normativo. Outrossim, ressoa igualmente inviável cogitar-se de reformatio in pejus defronte a resolução que simplesmente desprovera o inconformismo do recorrente, pois a resolução empreendida sob essa formatação não sobeja hábil a alterar sua situação processual” (Id 63495720) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 28, §5o, do CDC e 1.003 e 1.032, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A seu turno, no tocante à pretensão de reforma do provimento arrostado, de molde a que seja deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Mosaico Investimentos Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda., redirecionando-se o executivo aos ex-sócios de aludida pessoa jurídica, o inconformismo também não comporta acolhimento. Vejamos. De conformidade com o deduzido pelos agravantes, ressoaria possível a inserção dos ex-sócios da empresa indicada na composição passiva do executivo, porquanto o crédito fora constituído em data anterior às alterações contratuais via das quais as quotas de capital social foram transferidas à sócia Lucilene Malaquias da Cunha Pinho, ensejando a transformação da sociedade empresária, constituindo-se a empresa individual[6]. De início, afere-se que, de conformidade com o contrato social[7] coligido aos autos, a pessoa de Marcelo Sudá Maia não figura como sócio da aludida pessoa jurídica desde 15/10/2012, ao passo que Oscar Machado Neto retirara-se da sociedade em 18/07/2011[8], inexistindo, em ambos os casos, previsão de responsabilização do sócio retirante pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Por outro lado, afere-se que o crédito executado, conquanto constituído via de sentença prolatada em 16/01/2013[9], com trânsito em julgado em 1/03/2013, tivera por fato gerador obrigação oriunda de contrato particular de promessa de compra e venda celebrado em 23/06/2003[10], decorrente de inadimplemento consubstanciado em atraso na entrega do imóvel adquirido pelos agravantes, que, consoante assentado pela sentença que ensejara o título judicial exequendo, ocorrera a partir de 1/07/2006[11]. Defronte a essa realidade, sobeja, de conformidade com os elementos coligidos aos fólios, que a obrigação originariamente imputada à pessoa jurídica então denominada Mosaico Investimentos, Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. derivara de fatos e atos ocorridos quando os antigos sócios ainda integravam o quadro societário, denunciando que, sob essa única perspectiva, em tese era viável ser-lhes imputados responsabilidade pelo descumprimento havido. Contudo, já transcorreram os prazos que ensejariam sua eventual responsabilização. Consoante a regra albergada no artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, “Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.” Deflui da literalidade desse dispositivo que, na cessão de quotas sociais, subsiste a responsabilidade do cedente pelas obrigações sociais contraídas enquanto ostentava a qualidade de sócio, limitada ao interregno de formalização de sua retirada, apreensão reforçada pela textualidade do artigo 1.032 daquele Códex[12]. Ou seja, eventual responsabilização está sujeita a prazo decadencial. .... Sob essa realidade normativa, apura-se que, na hipótese, há muito transcorrido o prazo previsto na regulamentação civilista como passível de viabilizar o redirecionamento pretendido pelos agravantes. Essa apreensão enseja a preservação do decidido originalmente, ainda que por fundamentos diversos. Conforme assinalado, a postulação de deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade Mosaico Investimentos, Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. Fora indeferida ao fundamento de que, havendo a sociedade referenciada sido extinta, necessária a apresentação do contrato que a extinguira, de modo a viabilizar a aferição de qual sócio teria ficado responsável pelos débitos da empresa[14]. Sucede que, consoante alinhavado, anteriormente à extinção da sociedade Mosaico, resultante de sua transformação em empresa individual em 15/10/2012[15], defronte a retirada do sócio Marcelo Sudá Maia, havida na mesma data, a sócia Lucilene Malaquias da Cunha Pinho passara a figurar com exclusividade no quadro societário, encontrando-se as alterações e consolidações contratuais correspondentes devidamente colacionadas aos autos. Dessarte, a exigência veiculada na decisão arrostada ressente-se de lastro material, porquanto, sob a perspectiva do aparelhamento do incidente deflagrado pelos ora agravantes, não subsiste a irregularidade apontada pela eminente prolatora do provimento vergastado. Contudo, já decorrido o prazo dentro do qual os ex-sócios poderiam ser responsabilizados por obrigações surgidas enquanto integraram a composição societária, deixa a apreensão desguarnecida a postulação alinhavada pelos agravantes. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, não encontrando-se devidamente aparelhada a postulação nem evidenciada a subsistência de indícios a apontarem para a plausibilidade da pretensão, ressoa autorizada a deflagração do incidente (CPC, arts. 134, §4o, e 136). Ausentes, pois, esses pressupostos, o agravo deve ser desprovido, ainda que por fundamentos diversos. (Id 60167124). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que não se mostra possível de acordo com o enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à suposta transgressão aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023